Tribunal: TJES
Processo: 5039193-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039193-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: SMARTECHES SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5039193-90.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SMARTECHES SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA:
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS E BOLETOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ QUANTO AO FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO NÃO ATENDIDO. ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SMARTECHES SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 30.393,51 (trinta mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos). O caso decorre de ação de cobrança ajuizada pela recorrida em razão do inadimplemento de diversos produtos e serviços adquiridos pela recorrente, cujos valores foram representados por notas fiscais e boletos anexados ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Argumenta a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria, alegando necessidade de perícia contábil. No mérito, pleiteia a reforma da sentença arguindo a inexistência de prova da relação jurídica, sob o fundamento de que os documentos apresentados são unilaterais e carecem de assinatura de recebimento, além de sustentar a indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência do juízo de origem por necessidade de prova pericial. Conforme acertadamente fundamentado, a análise da planilha de débitos e dos documentos fiscais não exige conhecimento técnico especializado, tratando-se de simples cálculo aritmético, o que atrai a competência dos Juizados Especiais nos termos da Lei nº 9.099/95. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e somente deferiu a restituição de R$ 30.393,51, referentes às notas e boletos não pagos (planilha ID. 18706042 - Pág. 2), não sendo necessária a realização de perícia contábil.

5.

No mérito, a controvérsia consiste em definir se os documentos fiscais apresentados são suficientes para lastrear a condenação por inadimplemento.

6.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a recorrida logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito por meio de robusta documentação, composta por diversas notas fiscais eletrônicas e boletos bancários (ID. 18706049 e seguintes). Foram juntadas dezenas de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) detalhando produtos específicos de segurança e informática (câmeras, centrais de comando, cabos, sensores), boletos bancários correspondentes, com números de documentos fiscais vinculados, e chaves de acesso das NF-e, que permitem a consulta da autenticidade junto à Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

7.

Diferente de um documento manual, a NF-e é um documento fiscal digital, transmitido e autorizado em tempo real pelos órgãos fazendários. A emissão sistemática de diversas notas, ao longo de meses (janeiro a abril de 2024), indica uma relação comercial de trato sucessivo.

8.

Em relações comerciais entre empresas, tais documentos são instrumentos hábeis a demonstrar o vínculo contratual, especialmente quando a ré não apresenta qualquer indício de fraude ou negativa específica da existência de tratativas comerciais. Se a empresa recorrente afirma que nunca recebeu os produtos, caberia a ela demonstrar, por exemplo, que nunca manteve qualquer tratativa comercial com a parte recorrida, que as notas são fraudulentas (o que ensejaria denúncia criminal ou fiscal), que possui outros fornecedores para os mesmos itens e que sua contabilidade não registra essas entradas.

7.

Dessa forma, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia à recorrente o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, como a prova do adimplemento (como a devolução da mercadoria ou o pagamento) ou a viciosa emissão das notas, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar negativa genérica de unilateralidade. A ausência de assinatura no canhoto da nota fiscal, por si só, não elide a presunção de veracidade da transação comercial quando acompanhada de boletos e não infirmada por prova em contrário. No caso, a sentença convenceu-se da veracidade diante da especificidade dos itens listados, destinados a condomínios específicos atendidos pela Ré, conforme observações nas notas (ID. 18706056 e ID. 18706057, por exemplo).

8.

Portanto, o atraso na obrigação restou caracterizado nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil, sendo imperiosa a manutenção da condenação imposta pelo juízo sentenciante. É importante notar que o pedido foi julgado parcialmente procedente. A inicial pleiteava R$ 50.591,74 (planilha ID. 18706042 - Pág. 3), mas a condenação foi fixada em R$ 30.393,51 (planilha ID. 18706042 - Pág. 2). Somente foram validados os débitos referentes às Notas Fiscais efetivamente comprovadas e sem encargos (como a taxa de 10% e os juros de 0,33% por dia de atraso sem previsão contratual). A condenação ao valor de R$ 30.393,51 reflete as notas fiscais e boletos cujos valores foram comprovados nos autos.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)